Tribunal: TJES
Processo: 5003201-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003201-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE PORTUGAL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003201-18.2020.8.08.0000

Recorrente: SPE Portugal Empreendimentos e Investimentos Imobiliários Ltda

Recorridas:
ALX Indústria e Comércio de Alumínio (e outras)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

relatório

SPE PORTUGAL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
SENTENÇA
(id. 816181, p. 07/08, integralizada no id. 816186, p. 12/13) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CREDORES
proposta pelo Recorrente em desfavor de
ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Star Minas Alumínio Ltda, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, Albax Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios
,
Participações S/A e Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A
e START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial
.

Suscita a Recorrente a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, eis que “
o magistrado de primeiro grau não apreciou na sentença de mérito prolatada toda a matéria suscitada na exordial da IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES
”.

Defende, inclusive, que a tramitação da Impugnação à Relação de Credores ocorreu irregularmente, eis que “
foi prolatada sentença de improcedência da impugnação, sem, contudo, ser intimada a impugnada, ora recorrida, para manifestar sobre o pleito
”, motivo pelo qual “
deve ser declarada nula a sentença prolatada, retornando os autos a origem, em razão da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, prevista nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 10 do Código de Processo Civil
”.

Sustenta, em relação ao mérito da Impugnação à Relação de Credores, que “
a Agravada reconhece a existência dos valores devidos à Agravante, sendo o valor, portanto, incontroverso. Na verdade, a controvérsia existente baseia-se no tipo de crédito da Agravante, tendo em vista a existência do “Instrumento Particular de Depósito Convencional de Coisa Certa” colacionado aos autos
”, de modo que se faz necessária “
a reforma da sentença prolatada, determinando a entrega do material adquirido e na impossibilidade de entrega a conversão em perdas e danos, com o pagamento do valor incontroverso, sem o deságio previsto no plano de recuperação judicial
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Em Decisão (id. 880061) restou indeferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, sob a premissa de que “
à míngua de qualquer alegação ou demonstração de eventual fato concreto que evidencie a impossibilidade de aguardar-se a análise do mérito recursal, inexistindo, portanto, qualquer elemento indicativo de que se revela imprescindível ao Recorrente a instantânea concessão da medida almejada na espécie, tem-se por ausente um dos pressupostos indispensáveis ao deferimento do pretendido efeito suspensivo."

Contraminuta (Id. 1037152).

Manifestação do Ministério Público de Segundo Grau (id 1037151) noticiando a ausência de intervenção neste feito.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 06 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003201-18.2020.8.08.0000

Recorrente: SPE Portugal Empreendimentos e Investimentos Imobiliários Ltda

Recorridas:
ALX Indústria e Comércio de Alumínio (e outras)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

SPE PORTUGAL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
SENTENÇA
(id. 816181, p. 07/08, integralizada no id. 816186, p. 12/13) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina-ES
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CREDORES
proposta pelo Recorrente em desfavor de
ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, STAR MINAS ALUMÍNIO LTDA, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
,
PARTICIPAÇÕES S/A E CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
e START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial
.

A Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que “
o magistrado de primeiro grau não apreciou na sentença de mérito prolatada toda a matéria suscitada na exordial da IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES
”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em relação ao mérito da Impugnação à Relação de Credores, que “
a Agravada reconhece a existência dos valores devidos à Agravante, sendo o valor, portanto, incontroverso. Na verdade, a controvérsia existente baseia-se no tipo de crédito da Agravante, tendo em vista a existência do “Instrumento Particular de Depósito Convencional de Coisa Certa” colacionado aos autos
”, de modo que se faz necessária “
a reforma da sentença prolatada, determinando a entrega do material adquirido e na impossibilidade de entrega a conversão em perdas e danos, com o pagamento do valor incontroverso, sem o deságio previsto no plano de recuperação judicial
”.

I – Preliminar de Nulidade da Sentença

A análise dos pedidos e causa de pedir expostos pela Recorrente na Petição Inicial da Impugnação à relação de Credores revela o inconformismo em relação à Classificação de seu Crédito nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como a necessidade de exclusão dos créditos das próprias empresas Recuperandas do Grupo ALX listados no Quadro de Créditos Quirografários.

Com relação ao primeiro ponto de insurgência, o Magistrado de Primeiro Grau, embasado no esclarecimento prestado pelo Administrador Judicial, asseverou a inexistência comprovação da posição de proprietário fiduciário dos bens listados no Contrato de Depósito de onde emana o Crédito da Recorrente a justificar a sua exclusão da Recuperação Judicial.

A propósito, assim restou assentado na Decisão de Primeiro Grau,
in litteris:

“Trata-se de impugnação de crédito formulada pelo CREDOR SPE EMPREENDIMENTO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. nos autos da Recuperação Judicial do GRUPO ALX .

O questionamento se faz no sentido de que o crédito em nome do credor destacado seja excluído do rol de credores, nos termos do artigo 49, §3º da LRF.

Instigado a manifestar sobre a pretensão da RECUPERANDA, o ADMINISTRADOR JUDICIAL opinou pela PROCEDÊNCIA do pedido, sob o argumento de que “em nenhum momento restou comprovada a condição fiduciária do credor.” Afirmando ainda que “O Impugnante junta aos autos o ‘Instrumento Particular de Depósito Convencional de Coisa Certa’ celebrado entre as partes, onde não se demonstra nenhuma garantia atrelada ao contrato, sendo portanto, como o próprio nome diz, um contrato convencional de depósito de mercadorias.

Acolho as razões apontadas pelo ADMINISTRADOR JUDICIAL.

ISTO POSTO, com apoio no artigo 487, I do CPC JULGO IMPROCEDENTE a impugnação.

Feitas as comunicações, arquive-se.

P. R. I, inclusive o Ministério Público"

Destarte, conforme se verifica do texto da própria Sentença, não houve enfrentamento no tocante ao Requerimento da Recorrente no sentido de serem excluídos os Créditos das Recorridas, incluídos no Quadro Geral de Credores.

Nestes moldes, a despeito da omissão verificada, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.013, § 3º, inciso III, autoriza a imediata análise de mérito pelo Tribunal de Justiça quando o processo estiver em condições de Julgamento e houver sido constatada omissão no exame de um dos pedidos pelo Magistrado na origem,
in litteris:

“Art. 1.013
. (...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Isto posto, acolho parcialmente a preliminar de nulidade da Sentença por ausência de enfrentamento expresso de pedido e, por aplicação da norma inserta no artigo 1.013 §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, passo a seu enfrentamento no mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

II - MÉRITO

No tocante à matéria omissa, alusiva à Exclusão do Crédito das próprias Recuperandas, restou verificado que a Administradora Judicial prestou informações no processo de origem, pontuando,
in litteris
:

“Quanto ao pedido de exclusão dos créditos arrolados na relação de credores das empresas Recuperandas, esta Administração Judicial esclarece que, em se tratando de empresas do mesmo agrupamento societário, permite-se a possibilidade de apresentação de pedido de recuperação judicial em conjunto, o que é chamado de consolidação processual.

Neste caso, nada impede que os créditos entre si, ou seja, entre empresas do mesmo grupo econômico sejam listados. Incluir tal passivo na relação de credores ainda gera segurança jurídica e idoneidade ao procedimento.

O fato é que, a inserção de tais empresas na relação de credores em nada deve preterir os demais credores, pois tais empresas do mesmo grupo não são habilitadas para a votação do PRJ em AGC e terão seus créditos recebidos após os demais credores, conforme LRF.”

Com efeito, o entendimento firmado pela Administradora Judicial encontra respaldo na norma que ressai do artigo 43, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, de modo que, até mesmo por decorrência lógica, não poderia ser outra a interpretação na medida em que não faria qualquer sentido a própria empresa em Recuperação Judicial proferir Voto hábil à validar ou invalidar o Plano de Recuperação por ela mesma elaborado, devendo, portanto, ser rejeitada a Impugnação oferecida também sob este aspecto.

Nesse sentido,
verbatium:

“
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação
.”

Desse modo, inviável o acolhimento da tese exordial da Recorrente que pugnou pela exclusão do crédito das Recorridas do Quadro Geral de Credores.

Por outro lado, no que pertine à categorização do Crédito da Recorrente, consoante asseverado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o Crédito indicado pela Recorrente, refere-se a Contrato de Depósito de Mercadorias, não havendo prova de que o mesmo assuma posição de proprietário fiduciário dos bens listados no referido Instrumento Contratual, ou mesmo das demais hipóteses preconizadas no artigo 49, § 3º, da Lei de Falências, que assim delineia,
in litteris:

“
Art. 49
. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nestes moldes, escorreita a conclusão constante da Sentença combatida que manteve o crédito da Recorrente na Classe de Credores Quirografários.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento para conferir-lhe parcial provimento, no sentido de acolher, parcialmente, a preliminar de nulidade de Sentença, por ausência de enfrentamento de um dos pedidos formalizados pela Recorrente, perante o Juízo de 1º Grau, restando ultimado o exame da aludida matéria nesta instância recursal, consoante norma preconizada o artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, por fim, incólume, a Decisão objurgada, em relação às demais matérias recursais.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. PRELIMINAR DE OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE PEDIDO DA INICIAL ACOLHIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROMOVER O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA OMISSA. MÉRITO RECURSAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS DO QUADRO GERAL DE CREDORES. CONDIÇÃO DE CREDORAS ENTRE SI. AUSÊNCIA DE DIREITO A VOTO. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO ADVINDO DE CONTRATO DE DEPÓSITO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA QUALIDADE DE QUIROGRAFÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Preliminar de Nulidade da Sentença

I.I.
Na hipótese, não houve enfrentamento no tocante ao Requerimento da Recorrente no sentido de serem excluídos os Créditos das Recorridas (Recuperandas) do Quadro Geral de Credores.

I.II.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.013, § 3º, inciso III, autoriza a imediata análise de mérito pelo Tribunal de Justiça quando o processo estiver em condições de Julgamento e houver sido constatada omissão no exame de um dos pedidos pelo Magistrado na origem.

I.III
. Preliminar parcialmente acolhida diante de manifesta ausência de enfrentamento expresso de um dos pedidos exordiais, e, por aplicação da norma inserta no artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, passa-se à sua imediata análise em sede meritória
.

II
.
MÉRITO

II.I
O
entendimento firmado pelo Administrador Judicial na origem encontra respaldo na norma que ressai do artigo 43, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, de modo que, até mesmo por decorrência lógica, não poderia ser outra a interpretação na medida em que não faria qualquer sentido a própria empresa em Recuperação Judicial proferir Voto hábil a validar ou invalidar o Plano de Recuperação por ela mesma elaborado, devendo, portanto, ser rejeitada a Impugnação oferecida no sentido de excluir o crédito das Recuperandas inscrito no Quadro de Credores Quirografários.

II.II
. O Crédito da Recorrente refere-se a Contrato de Depósito de Mercadorias, não havendo prova de que o mesmo assuma posição de proprietário fiduciário dos bens listados no referido Instrumento Contratual, ou mesmo das demais hipóteses de não submissão ao regime da Recuperação Judicial, na forma estabelecida no artigo 49, § 3º, da Lei de Falências, afigurando-se escorreita a Sentença de Primeiro Grau.

II.II
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento para conferir-lhe parcial provimento, no sentido de acolher, parcialmente, a preliminar de nulidade de Sentença, por ausência de enfrentamento de um dos pedidos formalizados pela Recorrente, perante o Juízo de 1º Grau, restando ultimado o exame da aludida matéria nesta instância recursal, consoante norma preconizada o artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, por fim, incólume, a Decisão objurgada, em relação às demais matérias recursais, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.